Tribunal: TJES
Processo: 5000175-59.2019.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000175-59.2019.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: RICHARD HENRIQUES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000175-59.2019.8.08.0028

Recorrente: BANCO BRADESCO AS

Recorrido: RICHARD HENRIQUES DE OLIVEIRA

Relator: Juiz de Direito Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por Richard Henriques de Oliveira em face de Banco Bradesco S.A, descreve a parte autora que recebe cobranças da requerida por meio de ligações em seu celular, nas quais a instituição bancária faz cobranças em nome de Romero, pessoa esta que não conhece. Alega que, mesmo após informar nas ligações que a linha telefônica não pertence a pessoa de Romero, as cobranças efetuadas via telefone continuam, requerendo assim indenização por danos morais.

Foi proferida sentença, após decisão nos Embargos de Declaração
: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido inicial e consequentemente extinguo o processo, com o julgamento do mérito, com base no art. 487, I, CPC, para: 1) Condenar a concessionária requerida a pagar indenização a título de danos morais ao autor, em patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante do dano moral sofrido em consequência das ligações de cobranças indevidas, com correção monetária e juros de mora no patamar de 1% (um por cento), a incidirem do momento da fixação. 2) Determinar que a instituição bancária requerida se abstenha de fazer ligações telefônicas bem como enviar mensagens de cobrança para a linha telefônica do autor, em nome de terceiros, sob pena de multa diária de R$300,00 (trezentos reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. ARGUMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014)

V
erifico que a alegação da Recorrente não é suficiente para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. Ocorre, que os fatos trazidos demonstram falha na prestação dos serviços do Banco Recorrido, vez que não há nos autos a comprovação de qualquer relação jurídica entre as partes a justificar as diversas cobranças direcionadas à linha telefônica do Recorrente.

De fato, como regra, a mera cobrança e o mero descumprimento contratual não ensejam o reconhecimento de dano moral puro. Entrementes, há casos em que o ilícito contratual excede aos transtornos comuns, revelando verdadeiro descaso para com o consumidor. Nessas situações, o que se constata é um abalo aos elementos anímicos do indivíduo, passível, portanto, de reparação moral.

Assim, sem muita dificuldade, vê-se que a alegação da Recorrente de ter suportado danos de ordem imaterial merecem amparo. O comportamento abusivo e reiterado da empresa ré, além da comprovada existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento.

Consoante experiência ordinária, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano. Embora não seja possível ao juiz adentrar no íntimo do ofendido, a fim de investigar as repercussões psíquicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é possível deduzir das circunstâncias externas a ocorrência do dano imaterial, de acordo com as regras de experiência comum.

Portanto, no caso em questão, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida.

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida , mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a sentença deve ser mantida em todos seus termos quando cito trecho:

“Relata o autor que recebe ligações da instituição bancária requerida, a qual faz cobranças de valores em atraso, cujo devedor é a pessoa de prenome Romero. O autor, ainda, indica que mesmo após ter informado que a linha não pertence ao terceiro, continua recebendo cobranças. Por fim, informa que em consequência direta a este fato, está tendo prejuízos de cunho moral, pois as ligações o afeta em seu trabalho e nos momentos em que está em família. Em sede de contestação a requerida alegou em síntese não haver prejuízo moral sofrido pelo autor, requerendo a improcedência do pedido autoral.
(...) Por sua vez, o banco requerido não apresentou fatos impeditivo, modificativos ou extintivos do direito do autor, limitando a tecer a tese de que “não é possível para o banco identificar as trocas de titularidades das linhas telefônicas e chips de telefone, visto que é responsabilidade do titular fazer suas atualizações cadastrais com as organizações em que possui vinculo.” O fornecedor de serviço, neste caso a instituição financeira requerida, deve responder pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A princípio, ligações de cobranças não configuram ato ilícito, tendo em vista a ausência de vedação legal e ser um direito do credor. Entretanto, verificado o excesso, conforme comprovado nestes autos, a prática configura abuso de direito, notadamente quando o autor informa não ser o devedor da dívida cobrada. Assim, as ligações de cobrança, efetuadas pela instituição financeira, são abusivas. Diante do reconhecimento do ato ilícito perpetrado pelo banco requerido, passo a análise da existência do dano moral.”

À vista disso, o dano moral restou devidamente configurado e reside no fato dos infortúnios suportados pelo Recorrente no tocante às condutas da instituição financeira Recorrida, o que caracteriza o defeito no serviço e, consequentemente, em razão da responsabilidade objetiva, obrigação de reparação do dano que, no presente caso, supera a órbita do mero aborrecimento, vez que as diversas cobrança recebidas retiraram a paz e o sossego.

Neste sentido:

FATO DO SERVIÇO. DANO MORAL. COBRANÇAS VIA TELEFONE CELULAR E MENSAGENS DE TEXTO (SMS). IMPORTUNAÇÃO DO DEVEDOR CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO
. 1. Dezenas de ligações diárias ao devedor extrapolam o direito de cobrança, causam importunação excessiva e geram o dever de reparação. 2. Com muito maior razão quando o cliente já havia quitado a dívida anteriormente e solicitado a interrupção das cobranças indevidas. 3. As cobranças indevidas persistiram por vários meses, configurando abalo psíquico passível de reparação. 4. O arbitramento, conquanto deva se dar de forma comedida, deve ter em conta as circunstâncias da causa, a capacidade econômica das partes e os propósitos reparatório e pedagógico da condenação. Recurso do autor provido para majorar a condenação em danos morais de R$ 2.000,00 para R$ 3.500,00, rejeitado o recurso do réu. (TJ-SP - AC: 10266514820198260564 SP 1026651-48.2019.8.26.0564, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 02/07/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇAS EXCESSIVAS. REPETIDAS LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E ENVIO DE E-MAILS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Cobrança indevida de dívida inexistente. Excessivas ligações e mensagens de cobrança via e-mail. Falha na prestação do serviço. 2. Conduta do banco recorrido que excede o mero aborrecimento. Dano moral configurado. 3. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0000684-07.2019.8.16.0205 - Irati - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J. 19.06.2020). (TJ-PR - RI: 00006840720198160205 PR 0000684-07.2019.8.16.0205 (Acórdão), Relator: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 19/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/06/2020)

Em relação ao dano moral, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro, razão pela qual, diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Por tais motivos, entendo que decidiu de forma acertada o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)